Tribunal: TJES
Processo: 5026549-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026549-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYLLIAN FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PANE MECÂNICA DURANTE A VIAGEM. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora alegando que a pane mecânica no veículo locado, a demora na assistência prestada pela empresa e a cobrança indevida em seu cartão de crédito lhe causaram danos materiais e morais, requerendo a total procedência dos pedidos exordiais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade da empresa locadora pela falha na prestação do serviço, considerando a pane no veículo, a assistência inadequada e a cobrança indevida, bem como a configuração de dano moral pela frustração da viagem e transtornos decorrentes.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não demonstrou a regularidade das cobranças efetuadas nem comprovou a inexistência de falha no serviço prestado.

O dever de garantir um serviço adequado inclui a disponibilização de veículos em condições seguras de uso, bem como uma assistência célere e eficaz em caso de imprevistos. A demora no atendimento e a necessidade de retorno ao ponto de origem frustraram a viagem da consumidora, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

Dano moral configurado in re ipsa, diante da falha na prestação do serviço, do transtorno gerado pela pane do veículo e da cobrança indevida posteriormente cancelada.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente quando há frustração de viagem e cobranças indevidas, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10013429420238260625 Taubaté, Rel. João Antunes, Julg. 28/08/2024, 25ª Câmara de Direito Privado.

TJ-MT - RI: 10089399420228110002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julg. 08/05/2023, Turma Recursal Única.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026549-52.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LYLLIAN FERREIRA DA SILVA

RECORRIDA: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PANE MECÂNICA DURANTE A VIAGEM. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora alegando que a pane mecânica no veículo locado, a demora na assistência prestada pela empresa e a cobrança indevida em seu cartão de crédito lhe causaram danos materiais e morais, requerendo a total procedência dos pedidos exordiais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade da empresa locadora pela falha na prestação do serviço, considerando a pane no veículo, a assistência inadequada e a cobrança indevida, bem como a configuração de dano moral pela frustração da viagem e transtornos decorrentes.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não demonstrou a regularidade das cobranças efetuadas nem comprovou a inexistência de falha no serviço prestado.

O dever de garantir um serviço adequado inclui a disponibilização de veículos em condições seguras de uso, bem como uma assistência célere e eficaz em caso de imprevistos. A demora no atendimento e a necessidade de retorno ao ponto de origem frustraram a viagem da consumidora, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

Dano moral configurado in re ipsa, diante da falha na prestação do serviço, do transtorno gerado pela pane do veículo e da cobrança indevida posteriormente cancelada.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente quando há frustração de viagem e cobranças indevidas, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10013429420238260625 Taubaté, Rel. João Antunes, Julg. 28/08/2024, 25ª Câmara de Direito Privado.

TJ-MT - RI: 10089399420228110002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julg. 08/05/2023, Turma Recursal Única.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que no dia 16/07/2023, alugou com seus amigos um carro no Rio de Janeiro para viajar até Paraty. Após 200 km, o veículo apresentou falha mecânica em uma rodovia movimentada, resultando em horas de espera pelo guincho e táxi da locadora, que os levou de volta ao Aeroporto do Galeão. O imprevisto atrasou a viagem, fazendo-os chegar ao destino apenas às 4:00 horas da manhã.

Afirma que a locadora tentou responsabilizá-la pelo problema, cobrando indevidamente valores em seu cartão de crédito, o que gerou transtornos financeiros. Destaca que, após tentativas frustradas de contato, a empresa cancelou as cobranças, reconhecendo sua falha. Diante do mau atendimento e da cobrança indevida, ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais e materiais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a procedência do pedido de indenização por danos morais, destacando a cobrança indevida, a ausência de uma solução adequada por parte da empresa, a exposição ao risco, a falha na prestação do serviço, a demora no atendimento e a significativa perda de tempo da viagem devido à pane no veículo fornecido pela recorrida.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Conforme consignado pelo juízo sentenciante, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa recorrida, diante dos problemas mecânicos constatados no veículo alugado pela autora, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em análise, a recorrente, durante a execução do contrato de locação, foi surpreendida por uma falha mecânica no veículo, ficando à beira da estrada junto com seus acompanhantes. Diante da situação, precisou acionar o guincho e aguardar por um longo período até a chegada do resgate e do táxi que os transportou. Esse contratempo não apenas gerou transtornos e insegurança, mas também resultou em um atraso significativo na chegada ao destino de suas férias. Assim, resta evidente o abalo moral sofrido pela consumidora, sendo cabível sua reparação, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

Apelação Cível – Ação de reparação por danos materiais e morais – Aluguel de bem móvel – Veículo que apresentou falha no percurso da viagem – Consumidor que foi obrigado a arcar com diária extra e alimentação não planejada – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor - Ausência de prestação de serviço adequado – Pane no veículo que faz parte do risco do negócio da ré – Dificuldade e gastos para retomar a viagem que ultrapassa o mero dissabor - Sentença reformada para condenar a ré a restituir todos os gastos que o autor teve enquanto não recebeu novo veículo, além de pagar ao autor indenização por danos morais de R$ 5.000,00 - Alteração dos ônus sucumbenciais - Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013429420238260625 Taubaté, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 28/08/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E SEGURO – COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTO OPERACIONAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10089399420228110002, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. [...]. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, DIANTE DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ADEMAIS, O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONDIZ COM O DEVER DO MAGISTRADO DE VELAR PELA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E INDEFERIR PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS (ARTS. 125, II, 130, E 330, I, DO CPC/1973) [...] ( Apelação Cível n. 0700006-04.2012.8.24.0033, rela. Desa. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 4-7-2019).

Portanto, entendo que a postura do recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)